Tribunal: TCU
Processo: 042.971/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 880/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.971/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Keylla Oliveira de Araujo (XXX.999.291-XX); Lenise Fronchetti (XXX.998.860-XX); Liliane Lemos (XXX.629.439-XX); Livia de Araujo Cardoso Goncalves (XXX.877.837-XX); Liviane de Oliveira Claver (XXX.107.001-XX); Lorena Saraiva da Silva (XXX.878.237-XX); Lucas Goncalves de Cerqueira (XXX.582.136-XX); Luciana Costa Torres (XXX.568.516-XX); Luciano de Sousa Lima (XXX.915.763-XX); Lucio Muniz de Morais (XXX.667.897-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.